Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-50.2016.8.11.0017
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001226-50.2016.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (REPRESENTANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF DOS ARTIGOS 124, VIII; 128 E 131, PARAGRAFO 2º DO CTB - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA E PRÉ-CONSTITUÍDA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que retificou a sentença para denegar
a segurança.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA em face da decisão unipessoal proferida na Remessa Necessária n. 1226-50.2016.8.11.0017, que retificou integralmente a sentença, para denegar a segurança.

Alega o Agravante de que não houve a clara demonstração da entrega das notificações das infrações e por isso a exigibilidade da cobrança de multas para emissão de licenciamento está de encontro a jurisprudência dos tribunais.

Ao final, requer
“recebimento do agravo nos termos do artigo 1.021 § 2º do CPC-15 e após ouvida do agravado, seja reconsiderada a decisão monocrática que retificou que reificou a sentença singular e negou a segurança já deferida em primeira instancia; ou, se assim não for o entendimento que seja o recurso levado a julgamento pelo órgão Colegiado a fim de ser reformada a decisão nos mesmos termos propostos e de acordo com o parecer ministerial, condenando-se o Agravado nas custas e honorários advocatícios, por ser medida de inteira justiça.” (id.30181455)

As contrarrazões, foram apresentadas. (id.31652980)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal que retificou integralmente a sentença, para denegar a segurança.

Inicialmente, convém salientar que, ao contrário do aduzido pela Agravante, a decisão unipessoal, comporta julgamento monocrática, pois, foi fundamentada em jurisprudência da Corte local, bem como na ADI 2998/STF, que como sabido possui efeito vinculante, portanto, dentro das hipóteses do artigo 932, inciso IV, alínea "b".

Não é demais esclarecer que a ADI 2998/STF declarou a constitucionalidade da exigência para expedição do CRV conforme artigo 124, inciso VIII do Código de Transito
(VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;).

Declarou, ainda, a constitucionalidade dos artigos 128 e 131, parágrafo 2° do mesmo Código de Trânsito:
(Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.) e (
§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.)

Quando a produção de provas, cabe ressaltar que a medida eleita pela parte autora foi o Mandado de Segurança que como sabido, não admite dilação probatória, assim, a inicial deve ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o
mandamus
sem resolução de mérito. (
N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ademais, o fato de se tratar de prova negativa não afasta a responsabilidade do Impetrante de apresentar prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, sob pena de, todos os
mandamus
em que se tratar de prova negativa, o Poder Judiciário tenha que chancelar o direito.

A decisão foi clara quanto a impossibilidade do condicionamento da expedição do licenciamento e transferência veicular ao pagamento de multa em que não houve a dupla notificação, reconhecendo aplicabilidade das Súmulas 127 e 312 do STJ, mas ressalvando que para sua aplicação o direito deve estar comprovado de forma inequívoca.
in verbis:

“No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

No caso em apreço, os documentos colacionados, não é possível aferir se houve ou não a dupla notificação, ônus que cabia ao Impetrante.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DE ATO DE GOVERNO LOCAL, EM DETRIMENTO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. [...]. Contudo, a autora se limitou a afirmar que, em todas as ocasiões em que foi multada, se encontrava prestando serviços de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim. Note-se que a requerente não indicou elementos a demonstrar que seus veículos estavam prestando serviços dessa natureza, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. Ademais, de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.(...) Em suma, a autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de afastar a presunção de legalidade e veracidade das autuações, motivo pelo qual sua pretensão não pode ser acolhida' (fls. 178744/178747)." 4. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar comprovado que a parte recorrente estava exercendo prestação de serviços essenciais "de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim" nos locais e horários em que foi autuada a respeito do descumprimento do rodízio municipal de veículos na capital paulista, sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos [...]6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018).

Partindo dessas premissas, percebe-se que a decisão não merece retratação, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do Agravante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada do Agravo Interno.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020